Tribunal: CARF
Processo: 10880.939032/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939032/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.306 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, foi comprovado nos autos a existência do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939032/2009-39
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-74.496 - 3a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o “Despacho Decisório”
(Rastreamento no 834785145), ciência dada em 18/05/2009, que não reconheceu o crédito
pleiteado (Per/Dcomp 02721.69339.190906.1.7.02-6679) de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2000, no valor de R$431.319,26.
2. O despacho informa que a soma das parcelas de composição do crédito não foi
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e apuração de saldo negativo.
2.1. As parcelas de composição do crédito informadas no Per/Dcomp foram:
Imposto de Renda Retido na Fonte:

2.2. Concluindo o despacho decisório registra: “Diante do exposto NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
02721.69339.190906.1.7.02-6679;
35010.23868.141004.1.7.02-8915;
28994.21036.041104.1.3.02-8737”.
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
09/06/2009, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
3.1. Informa que por um erro não informou integralmente os créditos que
compõem o saldo negativo do IRPJ no Per/Dcomp apresentado. Não foi informado o total das
estimativas pagas ou compensadas durante o ano, conforme demonstrado da DIPJ/2001.

3.2. Quanto ao IRRF glosado pelo despacho decisório estão sendo apresentados os
informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Estão também sendo apresentadas as
cópias dos DARF’s referentes aos recolhimentos das estimativas.
3.3. Por todo o exposto requer que seja dado total provimento à Manifestação de
Inconformidade.

Do Acórdão de 1a Instância
A 3a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-74.496, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:

Fl. 3646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) Compete ao contribuinte o ônus da formação da prova do direito creditório, a
fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação,
conforme exigido no art. 170, do CTN.
b) Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos
legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
c) Outro ponto importante diz respeito à possibilidade da RFB vir a exigir e
examinar documentação referente a período anterior, superior a cinco anos.
Neste sentido, há que se distinguir “lançamento” de “pedido de compensação”
(DCOMP).
d) Assim, no caso de lançamento passado o prazo antes da ocorrência da
decadência, sem que a Fazenda Pública tenha efetuado o lançamento ou se
pronunciado sobre aquele realizado pelo contribuinte, há que considerá-lo
extinto, não ficando o contribuinte, por conseguinte, após tal fato, obrigado a
guardar documentos relativos a estes períodos.
e) Situação distinta é a referente aos casos em que o contribuinte pleiteia a
análise de pedido de repetição de indébito/compensação. Nestes casos a
Fazenda Pública terá que verificar a existência de crédito liquido e certo do
contribuinte.
f) O ônus da prova cabe a quem pleiteia. No caso em tela, incumbe ao
contribuinte manter documentação que respalde os lançamentos contábeis e
fiscais efetuados, e que serviram de base para os valores informados nas
declarações apresentadas.
g) No presente caso a Impugnante alega que por um erro não preencheu
adequadamente o Per/Dcomp, relacionando todos os créditos que compõe
o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2000. Somente foram
relacionados às quantias referentes aos IRRF’s retidos pelas instituições
bancárias. Não foram relacionados os pagamentos/compensações das
estimativas mensais.
h) Juntamente com sua Impugnação são apresentados os Darf’s relativos aos
pagamentos das estimativas e os informes de rendimentos relativos aos
IRRF’s retidos pelas instituições financeiras que conforme o alegado pela
Impugnante comprovariam o crédito pleiteado.
i) 5.11. Quanto as estimativas apuramos o seguintes valores recolhidos e
compensados:
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

j) Com relação às estimativas compensadas, se referem à compensação com
créditos de terceiros, sendo que a Impugnante não apresentou documentos
para comprovação do crédito. A compensação de estimativas não se
caracteriza como liquidação definitiva do débito devido.
k) 5.13. Com relação ao IRRF glosado pelo despacho decisório a
Impugnante traz informe de rendimento relativo CNPJ diverso da
Impugnante. Logo não comprova as retenções para desconsiderar o
glosado pelo despacho.
l) 5.14. Considerando as estimativas recolhidas através dos DRF’s a situação do
resultado do ano-calendário de 2000 do IRPJ ficou a seguinte:

m) Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir crédito
líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
mantendo-se integralmente o despacho decisório recorrido.

Fl. 3648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Da apresentação de Recurso Voluntário

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando em síntese
que:
a) as razões de fato e os fundamentos de direito para o indeferimento do pedido de
compensação apontado no despacho decisório foi a suposta falta de comprovação
do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, nada mencionando acerca
das estimativas compensadas;
b) não pode a decisão singular se transformar em verdadeiro “procedimento de
auditoria”, substituindo papel que à parte caberia provar pelos meios próprios nem
tampouco efetuar um julgamento extra-petita, ao cuidar de assunto não ventilado
pelas autoridades que emitiram o despacho decisório o que, por óbvio, não faz
parte do litígio;
c) a documentação juntada aos autos demonstra que as compensações foram
devidamente chanceladas pelo fisco, não havendo razão para a apresentação de
“documentos para comprovação do crédito” como mencionado no acórdão ora
combatido – até porque, como dito acima, este ponto não foi questionado no
despacho decisório, e nem poderia, pois certamente as autoridades verificaram
que os respectivos processos de compensação/restituição já se encontram
arquivados (o que a qualquer momento também poderia ter sido verificado no
sistema da RFB).
d) indica os documentos que comprovariam o crédito alegado, acrescentando que
quanto aos dois últimos valores, apesar de nos extratos constar o CNPJ
03.176.541/0001-63, da empresa Lalekla S/A, observa que a Recorrente
incorporou aquela empresa em 30/09/2000, apresentando cópia da última folha do
Relatório de Situação Fiscal da Recorrente.
e) Requer, por fim, a validação do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001, e
confirmadas as respectivas compensações de débitos realizadas, cancelando-se a
exigência dos presentes autos.
É o relatório.

Fl. 3649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Do Mérito

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se aos seguintes argumentos da Decisão
Recorrida: (i) que os valores referentes à compensação de estimativas que formaram a parcela do
saldo devedor não teriam sido comprovadas e que (ii) a parcela do crédito relativo ao IRRF não
comprovado seria direito de um CNPJ diverso do da Recorrente.
Em relação à parcela do crédito relativo ao IRRF não comprovado seria direito de
um CNPJ diverso, a Recorrente afirma que anexou toda a documentação comprobatória dos
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não confirmados pela fiscalização (fls. 112, 121 e
123 dos autos) e que onde nos extratos apresentados consta o CNPJ 03.176.541/0001-63, da
empresa Lalekla S/A, alega que tal crédito lhe pertence vez que incorporou aquela empresa em
30/09/2000.
Em relação aos valores referentes à compensação de estimativas que formaram a
parcela do saldo devedor não teriam sido comprovadas, alega a Recorrente que, em virtude de
um erro no preenchimento do PER/DCOMP, deixou de informar parte do crédito que comporia o
Saldo Negativo de IRPJ, em especial os pagamentos mensais efetuados a título de Imposto de
Renda no valor de R$ 5.466.396,80, o qual seria assim constituído:
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Observa-se que a decisão recorrida apurou os seguintes valores recolhidos e
compensados:

Verificou-se, em relação às estimativas compensadas, que estas se referem à
compensação com créditos de terceiros, sendo que a impugnante não apresentou documentos
para a comprovação do crédito, logo entendeu o colegiado a quo que a compensação de
estimativas não se caracteriza como liquidação definitiva do débito devido.
A Recorrente insiste que a documentação juntada aos autos demonstra que as
compensações foram devidamente “chanceladas” pelo fisco e que poderiam ser verificadas no
sistema da RFB, in verbis:
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

(iii) a três, porque de qualquer forma a documentação juntada aos autos demonstra que
as compensações foram devidamente chanceladas pelo fisco, não havendo razão para a
apresentação de “documentos para comprovação do crédito” como mencionado no
acórdão ora combatido – até porque, como dito acima, este ponto não foi questionado
no despacho decisório, e nem poderia, pois certamente as autoridades verificaram que
os respectivos processos de compensação/restituição já se encontram arquivados (o que
a qualquer momento também poderia ter sido verificado no sistema da RFB).
Quanto à afirmação de que esse ponto não foi analisado no despacho decisório,
explica-se pelas informações incorretas apresentadas pela Recorrente.
Ante os fatos expostos, apresenta-se a necessidade de diligência para analisar se
as referidas compensações, no montante de R$ 2.456.874,56, foram homologados pelo fisco,
mesmo que de forma tácita, e que essas poderiam ser verificadas no sistema da RFB.

Na diligência realizada houve confirmação do pagamento dos débitos referentes
ao somatório da Estimativas Compensadas no montante de R$ 2,456.874,56, o qual poderia ser
utilizado para apurar o saldo negativo em 31/12/2000, conforme excertos do despacho de
diligência transcritos a seguir:

Fl. 3652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Ressalta-se que as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF no 177, que foi
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Logo, seja em razão da comprovação do efetivo pagamento dos débitos
compensados através do parcelamento, seja pela vinculação Súmula CARF no 177, as
estimativas compensadas podem ser consideradas no cálculo do saldo negativo da Recorrente.

A Recorrente afirma que anexou toda a documentação comprobatória dos valores
de Imposto de Renda Retido na Fonte não confirmados, in verbis:

Fl. 3653
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Contata-se que foram apresentados os comprovantes referente as retenções do
imposto de renda nos valores de R$141.787,13 e R$4.595,40, nos quais consta o CNPJ do
contribuinte, conforme extrato reproduzido a seguir: processo;

Inicialmente, entendeu-se que o fato de a recorrente ter incorporado a empresa
LALEKLA S/A em 30/09/2000 não lhe dá o direito de utilizar como crédito em sua apuração, o
IRRF do CNPJ 03.176.541/0001-63, pois a sistemática de apuração do Imposto de Renda não
permite que sejam utilizados como crédito IRRF de outras pessoas jurídicas, mesmo que
incorporadas, contudo em análise detalhada a partir dos argumentos e documentos trazidos aos
autos, verifica-se que as retenções de IRRF efetuadas são posteriores ao momento da
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

incorporação, motivo pelo qual entende-se que este valores podem ser consideradas no cálculo
do saldo negativo da Recorrente

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 3655
DF CARF MF
Original